Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744340-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE FORMIGA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 211547399 do processo de referência), integrada pela decisão de Id 212966556 do processo de referência que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Elaine Formiga de Sousa em desfavor do ora agravante, processo n. 0713817-30.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por ELAINE FORMIGA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 157.437,89 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, falta de indicação da data de atualização dos cálculos pelo autor, dos juros utilizados. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Outrossim, aduz que o montante apontado pela parte é superior ao encontrado pela GECON, que a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), e que a planilha de atualização da parte autora apresentou erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto. Não apontou o valor devido. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: (...) Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizndo, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. ÍNDICES PARAATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1oF, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, reconheço que o autor aplicou a taxa Selic da forma correto, como previsto na EC 113/2021 e Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”, além disso, erro na forma de utilização da taxa Selic, informou também que a parte não apresentou em sua petição qual o mês e ano para atualização, razão pela qual foi utilizado com base o mês e ano da petição. Disse, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo e que fora incluída gratificação natalícia em dezembro do respectivo exercício. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Sem razão o Distrito Federal. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pelo autor. O índice de correção foi o fixado no título executivo e nele não houve previsão de decréscimo de juros posteriores à citação. Os juros e correção a serem aplicados são os legais e fixados no título executivo, não havendo que se falar em decréscimo, mas apenas de aplicação do índice a cada rubrica cobrada. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra de dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. Assim, não há erro nos cálculos da parte autora, de modo que homologo os valores cobrados na planilha de ID 204459708. (...) (grifos no original) Na origem, a exequente opôs embargos de declaração (Id 212886075 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão de Id 212966556 do processo de referência. Inconformado, o Distrito Federal recorre (Id 65237614). Em razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os pedidos deduzidos em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a saber: a) suspensão da execução até desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; b) reconhecimento de inexigibilidade do título diante da chamada “coisa julgada inconstitucional”; e c) reconhecimento do excesso de execução em virtude, principalmente, da metodologia de cálculo adotada com incidência da taxa Selic. Aduz o agravante tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal e lastreado no título executivo constituído no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, o qual confere à parte exequente direito a pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Informa ter ingressado com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Entende ser necessária a suspensão do processo até julgamento da referida ação rescisória, à vista da probabilidade de rescisão do título judicial que lastreia o processo de execução. Salienta ter demonstrado que o título no qual embasado o cumprimento de sentença constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Repisa que o título executivo em questão deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Ressalta equívoco na decisão recorrida ao determinar, indevidamente, que os cálculos judiciais utilizem a SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Pontua ser vedada, pelo art. 4o do Decreto de n. 22.626/33 (Lei da Usura), a prática do anatocismo. Assinala, ainda, que a Súmula n. 121 do STF veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Acresce ser exigido ao CNJ o respeito ao princípio da separação dos poderes. Pugna sejam os juros moratórios fixados de forma decrescente, sob pena de gerar um aumento significativo da dívida. Discorre acerca da ADI n. 7435/RS, que tramita no STF. Defende ser necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação, porque, no seu entender, o seu julgamento tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do pedido de efeito suspensivo. Suspensão do cumprimento de sentença até trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante informou ter ingressado com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença, razão pela qual pugnou pelo sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da referida ação. Disse estar caracterizada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. A pretendida suspensão do processo não pode ser acolhida da maneira como postulada pelo ente distrital agravante. Não tem cabimento a invocação do art. 313, V, “a”, do CPC, porque, no âmbito cível, a questão está definitivamente resolvida. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Art. 969 - A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Nesse sentido a jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: ?Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.? 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: ?(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)? (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido.(Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJE: 17/03/2023.Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que ?[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno? (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. 3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 5. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJE: 12/05/2022Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, conforme relatado pelo próprio agravante (Id 65237614), o Distrito Federal propôs ação rescisória, de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao intuito de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a presente execução. Ao fazê-lo, não obteve provimento judicial favorável ao interesse que liminarmente deduziu, qual seja: de que fosse de imediato ordenada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da demanda rescisória. Dessa forma, nessa apreciação inicial, com juízo de cognição sumária, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o efeito suspensivo requerido. 2. Da inexigibilidade do título executivo Pleiteia o agravante, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença. Afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Sem razão, no entanto. Malgrado as alegações de ausência de dotação orçamentária e violação de jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de ação que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado, inclusive dando origem ao título executivo em questão. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Entendendo o Distrito Federal tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a tese deve ser debatida na ação rescisória já proposta pelo ente público. Não tem cabimento suspender a exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença quando somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderá ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa. Nesse ponto, portanto, não vislumbro reparos a serem feitos na decisão objurgada. 3. Do excesso de execução. Aplicação da taxa SELIC. O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303 do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21- A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Outrossim, inexiste previsão legal para aplicação de decréscimo de juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação) com a mera finalidade de reduzir o valor da dívida imputada ao ente público. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora